Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702649-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PET SHOP VIDA DE BICHO EIRELI - EPP AGRAVADO: ED. REAL QUALITY DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por PET SHOP VIDA DE BICHO EIRELI – EPP em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do processo no 0700437-70.2020.8.07.0020 por ele ajuizada em face do ED. REAL QUALITY (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência referente a produção antecipada de determinadas provas relacionadas a suposta relação condominial existente entre as partes. Eis o teor do decisum questionado (ID. 53611013 dos autos de origem): “ (...) Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência formulado em caráter antecedente, com pedido de liminar. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório a tutela definitiva, como ocorre nos autos, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo á tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Efetivada a tutela cautelar o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias e será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto esta já a realiza de pronto. Quanto aos requisitos, verifico que as razões apresentados pela parte não são relevantes e amparadas em prova idônea, afastando a conclusão sobre a probabilidade do direito que se objetiva assegurar, eis que necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não estão configurados, uma vez que inexiste risco de perecimento do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar. Cite-se a parte ré para contestar no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 306 do NCPC, com a advertência quanto a presunção de veracidade prevista no artigo 307 do NCPC. Após a decisão quanto ao mérito cautelar, o autor deverá formular o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do artigo 308 do NCPC, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito, e cessação da eficácia da medida cautelar, caso concedida na decisão final da lide cautelar. (Para discussão). (...)” Em suas razões recursais (ID. 14120678, p. 01-12), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) é uma clinica veterinária situada no condomínio agravado, na região de Águas Claras, coletividade esta formada por áreas comerciais e residenciais (p. 03); b) questiona, com a ação de origem, a forma de rateio das despesas condominiais, pois sua loja, como comercial, paga por despesas condominiais das quais não pode usufruir, tais como elevadores, academia, interfones, portões, sauna, salão de festas, lavanderia, dentre outros, os quais deveriam ser cobrados exclusivamente dos residentes (p. 03-04); c) há, ainda, dupla cobrança referente a água, esgoto, energia elétrica e gás, pois paga essas despesas tanto pelos boletos do condomínio como pelas concessionárias de serviço público (p. 04-05); d) a convenção de condomínio prevê a oferta de 90 (noventa) vagas descobertas que deveriam ser vinculadas aos estabelecimentos comerciais (03 para cada unidade comercial), mas essa regra não vem sendo observada (p. 05); e) o CONDOMINIO agravado foi notificado extrajudicialmente para prestar esclarecimentos acerca destes questionamentos, mas nenhuma resposta foi prestada, o que justificou o ajuizamento da ação de tutela cautelar antecedente na origem, pois é obrigação do condomínio prestar informações acerca das contas pagas (p. 06-10).. Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para determinar a agravada a imediata exibição dos documentos dos últimos 10 (dez) anos relacionados as contas do condomínio e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando a tutela pretendida ou, caso não seja deferido logo, que seja a mesma concedida no julgamento final deste recurso (p. 11-12). Preparo realizado (IDs. 14134432 e 14134434). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A probabilidade do direito, como bem apontado pelo juízo singular, depende de regular dilação probatória, pois há questionamentos da parte adversa acerca da legitimidade ativa da parte autora/agravante para formular tal pedido de exibição, já que a agravante não é condômina – pois os documentos de cobrança não estão em seu nome ou de sua sócia proprietária (IDs. 14120682, p. 23-29 e 14120680, p. 22) – nem há documento que comprove a natureza de sua relação com o bem (contrato de locação, comodato etc). Ademais, não vislumbro da narrativa a presença de iminente risco de dano grave, de difícil ou mesmo de impossível reparação, pois ainda que a ação de tutela antecedente seja julgada para indeferir a tutela cautelar, esta decisão não faz, em regra, coisa julgada material ou formal (salvo se for reconhecida a decadência ou prescrição), sendo deferida a parte a formulação do pedido principal, nos termos do art. 310 do CPC. Portanto, não há elementos que evidenciem a necessidade de intervenção imediata deste órgão julgador junto ao feito de origem, devendo a parte aguardar o tramite recursal com a instauração do contraditório nesta instância para fins de apurar, com maior segurança, o direito aqui vindicado. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora